Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, sem substituição ou suspensão. O recorrente pleiteia sua absolvição sob o argumento de ausência de dolo, sustentando que o contato com a vítima se deu com o consentimento dela, bem como por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas; e (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Irrelevância do consentimento da vítima: O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo irrelevante a anuência da vítima para o afastamento da tipicidade penal. O descumprimento de decisão judicial viola a autoridade estatal, tornando-se irrelevante qualquer acordo entre as partes.
Comprovação do dolo: A ciência inequívoca do réu acerca da decisão judicial que impõe a medida protetiva é suficiente para configurar o dolo. A intimação do réu acerca da decisão que determina o afastamento ou proibição de contato impede alegação de desconhecimento da ordem judicial.
Suficiência da prova: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao magistrado avaliar o conjunto probatório e ponderar os depoimentos da vítima em cotejo com os demais elementos constantes nos autos.
Tipicidade da conduta: Estando presentes a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação se impõe, garantindo a efetividade da tutela penal e a proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela a autoridade das decisões judiciais, sendo irrelevante o consentimento da vítima para afastar sua tipicidade.
A ciência da decisão judicial que impõe a medida protetiva de urgência caracteriza o dolo no crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.